Tribunal: CARF
Processo: 10855.907913/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907913/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.338 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, visto que a Recorrente incidiu na preclusão contida no artigo 17, do
Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que “é impertinente o pleito da manifestante para que seja deferido
o crédito em face dos alegados erros de preenchimento no PERDCOMP, pois a
inclusão/alteração de dados no pedido de ressarcimento corresponderia a uma retificação do
documento, o que, nos termos dos artigos 87 e 88 da IN RFB 1300/2012 somente poderia ser
feita antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição”.
Em sede recursal, inovando totalmente suas alegações, a Recorrente pede a nulidade
do despacho decisório.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907913/2012-01
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907913/2012-01

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias.
Analisando os autos, verifica-se que em sede de defesa, a Recorrente trouxe os
seguintes argumentos (trecho extraída do decisão recorrida):
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual concorda
com a parcela do crédito não homologado, no valor de R$6.548,22. Com relação ao
restante do crédito, sustenta que se utilizou de informações equivocadas para fins de
indicação dos Registros de Exportação que compuseram os créditos apurados.
Para demonstrar os equívocos, apresenta a tabela de fls. 3097, que insiro
abaixo:
(...)
Defende que toda a divergência decorreu de meros erros de preenchimento no
PERDCOMP originário.
Afirma que um simples erro em declaração apresentada representa, quando
muito, o descumprimento de obrigação acessória mas não pode ensejar a constituição
de um crédito tributário. Afirma ainda que a RFB tem o dever de retificar de ofício as
declarações dos contribuintes quando constatados erros.
Menciona que doutrina e jurisprudência entendem que nunca um erro material
de preenchimento de documentos fiscais pode conceder à Receita Federal o direito de
exigir os valores relativos aos créditos tributários relacionados a tal erro.
Por fim, pede que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
reformando-se o despacho decisório e homologando-se as compensações declaradas.
Desprezando o quanto arrazoado em sede de defesa, a Recorrente pede apenas a
nulidade do despacho decisório, acarretando, assim, na incidência da preclusão contida no artigo 17,
do Decreto no 70.235/72.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907913/2012-01

Fl. 3199
DF CARF MF
Original